Tribunal: TJMT
Processo: 1003179-22.2019.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003179-22.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 381.616.486-20 (APELANTE), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL PREVISTA EM CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE MILHO JULGADA PACIALMENTE PROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INOCORRÊNCIA – PROVA ORAL - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONCLUSÃO DO JULGADO – MÉRITO – PAGAMENTO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DE FORMA EXTEMPORÂNEA NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA MULTA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório se revela suficiente à apreciação da controvérsia, sem que se possa cogitar da imprescindibilidade da prova oral, o julgamento antecipado da lide é medida que se impõe.

Se o contrato de venda e compra de milho firmado entre as partes estabelece incidência de multa, diante do atraso no cumprimento da obrigação pelo requerido apelante – inadimplemento parcial, é circunstância que autoriza a exigência da cláusula penal pelo credor.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO 1003179 -22.2019.8.11.0051

APELANTE: ANTÔNIO CARLOS DE SIQUEIRA JÚNIOR

APELADO: BRF S.A

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Antônio Carlos de Siqueira Júnior
, contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Multa Contratual movida por
BRF S/A,
para o requerido ao pagamento da cláusula penal prevista em contrato, reduzida para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente ao produto não entregue até o termo final previsto no ajuste – 8.866 sacas de milho de 60kg ao preço de R$ 15,00 (quinze reais) cada, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e corrigidos monetariamente pelo INPC desde o inadimplemento da obrigação. Por fim, redistribuiu os ônus sucumbenciais para condenar o requerido ao pagamento de 60% das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Em síntese, o requerido apelante afirma que a autora apelada postula a cobrança do valor de R$40.072,69, relativo a multa contratual, em razão do inadimplemento total do contrato de venda futura de milho firmado entre as partes.

Suscita preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, porquanto postulou pela prova testemunhal consistente na oitiva dos próprios funcionários da apelada que participara, da transação à época e elaboraram o contrato de renegociação.

Anota que com a prova visa comprovar a renegociação do contrato originário e o seu total cumprimento, cuja consequência acarreta a ausência de mora do apelante e, por consequência, a improcedência total da demanda.

Reclama o direito e ônus de realizar a prova (artigo 373, II, do CPC).

No mérito, destaca que a cláusula penal só se torna exigível quando o devedor deixar de cumprir culposamente a obrigação ou se constituído em mora (artigo 408 do CC).

Assegura que o apelante entregou o cereal pactuado no contrato nº 13981868, após as partes terem firmado acordo de prorrogação da aludida entrega, integralmente cumprida.

Anota que devido à quebra da produção das lavouras da safra 2014/2015, renegociou o saldo devedor do contrato 13981868 que era de 531.994kg, equivalente a 8.866 sacas de milho de 60kg cada, conforme pactuado no contrato 15494398, elaborado pela própria apelada, o qual, por divergências de valores da safra seguinte 2015/2016, não foi assinado pelo apelante.

Aduz que apesar de não ter assinado referido contrato, importa confissão da apelada o fato de que o pacto anterior nº 15494398 foi parcialmente cumprido no prazo, com a entrega de 368.006kg de milho equivalente a 6.133,43 saca do produto de 60kg cada.

Assevera que o fato pode ser provado pelo e-mail interno dos funcionários da apelado, de que o saldo devedor do contrato nº 13981868, era de 531.994kg, equivalente a 8.866 sacas de 60kg de milho cada.

Além disso, informa que em 16-11-2016 as partes celebraram documento ‘efetivação de negócios”, no qual pactuaram a entrega futura para a safra 2017/2017, até 30-7-2017, de 831.994kg, equivalente a 13.886,57, quantia essa que diz respeito exatamente ao saldo do contrato 13981868, de 531.994kg e a integralidade do pacto nº 15494301, de 300.000,00kg do produto.

Da aludida negociação, diz que entregou entre 17-06-2017 a 24-06-2017, a quantia de 804.880kg de milho correspondente a 13.414,66 sacas de milho, o que se comprova do relatório enviado ao requerido por e-mail em janeiro de 2020, pelo funcionário da apelada, Sr. Rafael Yano.

Defende que cumpriu a integralidade do contrato do qual a apelada busca a cobrança da cláusula penal.

Postula seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença, a fim de que o processo retorne a origem e se proceda a realização da prova oral postulada. No mérito, o provimento do recurso a fim de julgar improcedente a ação.

Nas contrarrazões a apelada pede o desprovimento do recurso e majoração dos honorários em sede de recurso (artigo 85, §1º, do CPC) (id 111538464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO PROVAS ORAIS

A controvérsia em exame está em saber se é caso de acolher a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo apelante Antônio, que defende a necessidade de produção de prova oral para comprovar que objeto do pacto firmado entre as partes foi cumprido, circunstância que no seu entendimento enseja a improcedência da demanda interposta pela apelada BRF S.A.

Com acerto a sentença julgou a lide de forma antecipada, porque apesar de ambas as partes pleitearam pela produção de prova testemunhal, a matéria é eminentemente de direito e, como ponderou a sentença, o aspecto fático da controvérsia pode ser demonstrado por meio de prova documental, porquanto, frisa-se, trata-se de ação de cobrança de cláusula penal contratada entre as partes.

Se o conjunto probatório se revela suficiente à apreciação da controvérsia, sem que se possa cogitar da imprescindibilidade da prova oral, o julgamento antecipado da lide é medida que se impõe.

Do exposto, eventual oitiva de testemunhas não teria mesmo o condão de alterar o livre convencimento motivado acerca das provas documentais e fáticas já produzidas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA EM DIREITO DE REGRESSO. PROCEDÊNCIA RATIFICADA.
Cerceamento de defesa. Não caracterização. O deferimento ou não de determinada prova está condicionado a critérios de conveniência e utilidade, cabendo ao juiz decidir quais as provas necessárias à formação de sua convicção. Hipótese em que a desnecessária a prova oral além da que já fora produzida
. Mérito. Procedência ratificada. Caso em que a parte apelante não nega que o valor da condenação na ação anterior foi pago exclusivamente pela parte ora apelada, limitando-se a alegar a inexistência de solidariedade com base nos termos do contrato e na existência de um “acordo” pelo qual a apelada teria assumido a responsabilidade por eventuais condenações. Contudo, não há nos autos elementos mínimos de prova a respaldar tais alegações. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (
Apelação Cível, Nº 70084889096, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 30-11-2021)

Nesse sentido, eventuais provas orais não teriam o condão de suplantar o conjunto probatório produzido no processo que contradiz a tese do recorrente.

A produção de prova testemunhal não auxiliaria em nada para o desate do litígio; pelo contrário, retardaria o andamento do feito, em violação aos princípios da celeridade e economia processual.

Frisa-se que na situação dos autos a prova documental, se revelou suficiente para a solução da controvérsia.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A controvérsia está em saber se é caso de prover o recurso a fim de julgar improcedente a presente Ação de Cobrança de Multa Contratual movida pela apelada
BRF S/A
em desfavor do ora apelante
Antônio Carlos de Siqueira Júnior.

O objeto da demanda é a cobrança da cláusula penal estipulada no Contrato de Compra e Venda de Milho em Grãos nº 13981868 – Safra 2015/2015, firmado entre as partes em 15-09-2014,
frente ao inadimplemento parcial do pacto
, porquanto o ora apelante deixou de entregar a
totalidade do produto
na época ajustada – 01-06-2015 a 30-8-2016.

Das provas, é incontroverso entre as partes que o apelante se comprometeu a entregar
900.00kgs
de milho, equivalente a 15.000 sacas de 60 quilos cada, integralmente entre 01-06-2015 a 30-08-2015 (Cláusula 4.1). Contudo,
do total pactuado no contrato 139818868, o apelante comprovou que entregou apenas 368.006kg do produto, cujo atraso/inadimplência recaiu sobre 531.994kg.

Lado outro, restou prevista na cláusula “8. Multa”, as consequências para o caso de atraso e/ou inadimplemento de ambas as partes, a saber (id 111535957 - Pág.3):

“8. Multa

8.1 Em caso de atraso e/ou inadimplemento por parte da VENDEDORA ou da COMPRADORA, ficam elas (VENDEDORA OU COMPRADORA) obrigada a pagar multa fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor total do presente Contrato de Compra e Venda, devidamente atualizado de acordo com a variação positiva do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) a partir do vencimento da obrigação, além de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo da apuração das perdas e danos complementares.”

Observa-se que toda defesa do requerido apelante se funda na tese de que posteriores negociações de safras futuras, foram integralmente quitadas e, por isso, não seria legítima a cobrança da multa porque a obrigação principal teria sido cumprida.

Ocorre que as partes, de forma voluntária,
estabeleceram multa para o caso de descumprimento do contrato, seja ele parcial ou total
. De modo que para exigir

a cláusula penal não é necessário que o credor alegue o prejuízo, basta o descumprimento da obrigação pela outra parte.

Ao apreciar o argumento, a sentença bem ponderou que:

“Nesse particular, e a despeito de eventual renegociação do débito e do
cumprimento extemporâneo da obrigação, fato é que o demandado deu ensejo à aplicação da cláusula penal prevista no contrato entabulado com a empresa demandante, já que da forma em que redigida referida disposição, o simples atraso na entrega do produto era bastante para constituí-lo em mora
”.

Em conclusão, da análise e interpretação da cláusula contratual que estabeleceu multa,
diante do atraso no cumprimento do contrato pelo apelante, é circunstância que autoriza a exigência da cláusula penal
apenas sobre os grãos não entregues
(artigo 413 do CC),
como estabelecido na sentença

e não sobre a totalidade do contratado, como pretendia a apelada.

Do exposto, conclui-se que a sentença deu correta solução à demanda.

Por derradeiro, em razão da manutenção da sentença impugnada, é caso de majorar os honorários de sucumbência em grau de recurso, devidos pelo ora apelante,
de 10% para 15% do proveito econômico obtido pela autora apelada
, na proporção definida na sentença (60% a encargo do requerido e 40% pela autora).

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso de apelação, com a majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso,
de 10% para 15% do proveito econômico obtido pela autora apelada
, mantida a proporção definida na sentença (60% a encargo do requerido e 40% pela autora).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022